Tribunal: TJDFT
Processo: 0700424-09.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. LIMITAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. LEGALIDADE. MARCAÇÃO DUPLA NA FOLHA DE RESPOSTAS. PONTUAÇÃO NEUTRA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL.
1. No que se refere aos concursos públicos, a atuação do Poder Judiciário encontra limites constitucionalmente fixados, de modo que a análise dos critérios de avaliação e correção das provas aplicadas aos candidatos não pode sofrer intervenção do órgão jurisdicional, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário no 632.853 (em repercussão geral), entendeu que “não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas”.
2. A banca examinadora deve realizar a correção das provas aplicadas de acordo com as especificações por ela estabelecidas no edital convocatório. Havendo previsão no edital de que à questão sinalizada com dupla marcação na folha de respostas seria atribuída pontuação neutra, não pode a correção considerar tal circunstância de forma negativa ao candidato, sob pena de violação ao princípio da vinculação ao edital.
3. REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDA.